Tribunal: TJBA
Processo: 8024507-90.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8024507-90.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ROQUILANIO SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. ART. 129, § 9° DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PERQUIRIR SOBRE POSSÍVEL CONDENAÇÃO E SOBRE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RE 602527 COM REPERCUSSÃO GERAL, DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA, COM A RETOMADA DA AÇÃO PENAL NOS SEUS REGULARES TERMOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8024507-90.2021.8.05.0080, oriundos do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana, que tem como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido ROQUILANIO SANTOS NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROVIDO O RECURSO EM SENTIDO, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 05